Tribunal: STF
Processo: ARE 1559232
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 39, p. 1-30) assim ementado:



    “Lei de Licitações. Fraude em licitação (art. 90, da Lei n.º 8.666/93). Município de Miguelópolis. Funcionários públicos locais e particular. Condenação na origem. Preliminares rejeitadas. Inépcia da denúncia afastada. Denúncia que aponta satisfatoriamente a conduta imputada a cada um dos réus. Ausência de justa causa para a ação penal. Não ocorrência. Conexão ou continuidade delitiva não caracterizados. Mérito. Prova muito boa à condenação. Palavras testemunhais e fartura de documentos que bem demonstram a fraude licitatória. Confissão judicial de alguns dos acusados. Versões exculpatórias inverossímeis. Dolo evidente. Atipicidade inexistente. Vantagem auferida ao particular. Estrito cumprimento do dever legal. Excludente de ilicitude não verificada. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime prisional adequado, exceto quanto a um dos acusados. Necessidade de observação dos termos previstos pelo acordo de delação premiada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Apelo ministerial provido, e improvidos os recursos defensivos, rejeitadas as preliminares.” (eDOC 39, p. 3-4) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente Gustavo Silva da Mata (eDOC 50, p. 1-7), bem como não foram conhecidos os segundos embargos embargos declaratórios deduzidos pelos ora recorrentes e demais réus (eDOC 58, p. 1-9).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Gustavo Silva da Mata (eDOC 62, p. 1-32): art. 5º, incisos XXXV e XLVI, § 2º; 93, inciso IX; e 133;



    2) Mauricio Pugliesi Filho (eDOC 74, p. 1-15), que se limitou a afirmar que “tanto a sentença monocrática como o acórdão impugnado (ao mantê-la) negam vigência as normas constitucionais, precisamente as súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal”;



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 60, p. 1-32; eDOC 72, p. 1-11).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especiais (eDOCs 94 e 100), bem como o recurso extraordinário deduzido pelo ora recorrente Mauricio Pugliesi Filho (eDOC 101, p. 1-2). No que concerne ao RE interposto pelo ora recorrente Gustavo Silva da Mata, proferiu decisão (eDOC 95, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 182 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 95, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 108, p. 1-19; eDOC 116, p. 1-7), bem como dos agravos em recurso especial (eDOC 106, p. 1-18; eDOC 114, p. 1-8). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.085.203/SP (eDOC 154, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 159, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 139.384/SP (certidão; eDOC 161, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento dos recursos extraordinários” (eDOC 166, p. 1-15).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, de per si, os presentes AREs.



    ARE de Gustavo Silva da Mata (eDOC 108, p. 1-19).



    Preliminarmente, consigno que, em relação aos Temas 182 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 95, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    ARE de Mauricio Pugliesi Filho (eDOC 116, p. 1-7).



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 74, p. 1-15), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.467.871 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20.2.2024; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; dentre outros



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente